Tribunal: TJES
Processo: 0000340-58.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000340-58.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA -
- DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo (art. 157, §1º, CP), pela subtração de veículo mediante grave ameaça. O apelante pleiteia a desclassificação do delito para furto (art. 155, CP), alegando inexistência de violência ou grave ameaça à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos do crime de roubo estão presentes no caso; e (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o crime de furto, em face da alegada ausência de grave ameaça ou violência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, assume valor probatório relevante, sobretudo quando corroborada por outros elementos nos autos. Precedentes do STJ e do TJES.

4.

O conjunto probatório, composto por depoimentos da vítima, boletim de ocorrência e demais provas documentais, confirma a autoria e a materialidade do crime de roubo, não havendo espaço para a desclassificação pretendida para o crime de furto, que prescinde de violência ou grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes patrimoniais, notadamente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. A grave ameaça comprovada afasta a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155 e 157, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe: 01.09.2020; TJES, ApCrim nº 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, DJe: 14.12.2023; TJES, ApCrim nº 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, DJe: 12.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000340-58.2024.8.08.0048

APELANTE: LEANDRO ALVES DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

A
diro
ao relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LEANDRO ALVES DA SILVA
em face da r. Sentença de ID 10181714 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito estatal para condenar o réu nas sanções do art. 157, §1º

(roubo), do Código Penal, fixando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, com o regime inicial fechado.

Em suas razões de ID 10181726, o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
o relato da vítima passa a ser fantasioso; e
(ii)
não houve, em nenhum momento, ato de violência ou grave ameaça à pessoa.

Basicamente diante de tais argumentos, pleiteia a desclassificação do delito para o previsto no art. 155 do Código Penal (furto).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 10181728, pelo
não provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10288094, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

Consta da denúncia (ID 10181686) que:

Provam os presentes autos de inquérito policial que, no dia 16 de fevereiro de 2024, por volta das 15:25h, o DENUNCIADO, acima qualificado, subtraiu, em via pública, no Bairro Residencial Laranjeiras, no município da Serra/ES,
mediante grave ameaça
, o automóvel de marca Chevrolet, modelo Montana LS2, Ano 2017, de cor Branca, Placas PPV6451, de propriedade de Felipe Augusto Santos De Moraes.

Consta nos autos que no dia, hora e local supramencionados, a vítima, Felipe Augusto Santos De Moraes, estava descarregando produtos para um cliente e que no momento em que retirava as mercadorias do veículo, o DENUNCIADO entrou no carro, acionou seu motor e começou a sair do local em direção Av. Norte Sul.

Segundo ainda consta dos autos, a vítima Felipe percebendo a ação do DENUNCIADO, na tentativa de recuperar o seu carro, segurou na porta do automóvel em movimento, ocasião em que LEANDRO o ameaçou de morte caso não saísse do veículo, bem como que devido a alta velocidade que o carro imprimia, Felipe veio a cair ao chão, sofrendo várias escoriações.

Após o assalto a vítima relatou o ocorrido a uma Guarnição de uma viatura da Polícia Militar que passou pelo local.

Informados via CIODES que o veículo roubado estava circulando por vias do bairro São José de Anchieta III, Serra/ES, Agentes da Lei passaram a fazer buscas pelo carro e o encontraram abandonado, na Rua Porto Alegre, e, com informações de populares, lograram êxito em localizar e deter LEANDRO homiziado em um terreno baldio da referida rua.

Ao realizarem revista pessoal no DENUNCIADO, os Policiais Militares encontraram em seu bolso a chave do veículo roubado da vítima Felipe e da faca que a vítima havia visto em cima do banco do motorista do seu carro antes de cair ao solo quando tentou impedir o roubo.

A autoria é certa e a materialidade está devidamente comprovada nos autos.

Assim agindo, o DENUNCIADO, já qualificado nos autos, transgrediu a norma do artigo 157, §1º, do CPB, razão pela qual o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes ao caso, a presente DENÚNCIA recebida e autuada, citando o DENUNCIADO, sob pena de revelia, intimadas e ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, sob as penas da lei, prosseguindo-se nos demais termos do processo, até final condenação, sendo, ainda, na forma do artigo 387, inciso IV, do CPP, fixado valor mínimo a título de reparação do dano moral coletivo, tudo por ser de inteira JUSTIÇA.

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na forma acima mencionada.

Pois bem.

Inicialmente, de se consignar que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada através do
(i)
Boletim Unificado;
(ii)
Auto de Restituição;
(iii)
Auto de Apreensão, todos de ID 10181483.

No que se refere a
autoria
do delito, verifico que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Consoante narrado, pleiteia o apelante a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Em que pese os argumentos deduzidos, verifico que referida tese não merece acolhida.

Isso porque, conforme depoimentos prestados pela vítima Felipe Augusto Santos de Moraes, em sede policial e em Juízo, o réu entrou no carro e passou a ficar muito alterado e gritar que iria matá-lo, a ver:

“(...) que foi fazer entrega de mercadoria; que ao chegar no local da entrega,
ao retirar a mercadoria do carro e sair para entregar, o réu entrou no veículo
;
que ao notar que o réu tinha entrado no veículo, seguiu até o carro e o abordou pela porta;
que o réu ficou muito alterado e gritava para sair, senão iria matá-lo
;
que arrancou com o veículo;
que ao notar o risco que corria, pulou do veículo causando uma fratura no ombro direito e algumas escoriações
; que ficou preso pela porta do motorista
; que o réu levou dois aparelhos celulares, o aparelho pessoal e o da empresa; que foi encontrado com ele a chave do veículo; que realizou o reconhecimento na delegacia através da janela; que tinha mais duas pessoas no momento que foi fazer o reconhecimento; que não teve nenhuma dúvida ao reconhecê-lo (...)
que soltou a porta do veículo com receio do réu fazer alguma manobra com o carro em razão das ameaças proferidas
; que colocou o braço direito dentro do carro e com a outra mão tentou pegar a direção do carro; que nesse momento o réu acelerou o carro.”

Imperioso pontuar, ainda, que, em sede judicial, conforme colacionado, a vítima confirmou seu depoimento prestado na esfera primeva, no sentido de que “
Leandro mandou o declarante sair, senão iria matá-lo
” no momento do crime.

Neste viés, o depoimento da vítima em crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, possui significativa relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais evidências constantes dos autos.

Aliás, correlaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO DESPROVIDO. 1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com objeto pontiagudo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima. 2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
. 3) Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial apontou claramente a autoria do recorrente, sendo tal relato integrado com os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal ouvidos em juízo, havendo densificação probatória suficiente para lastrear a condenação. 4) Apelo desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmera Criminal. DJe: 14.
12.
2023
) _____________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DO AUTOR QUANTO AO EMPREGO DE AMEAÇA. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS E VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevo destacado, sobretudo quando está em consonância com a dinâmica dos fatos apresentadas pelas testemunhas e, mesmo que parcialmente, pelo agente
. 2. Recurso desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe: 12.06.2023
)

Com efeito, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera,
especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 01.09.2020)

Comprovado, portanto, que o réu utilizou de expediente ameaçador para subtrair o veículo da vítima, o pleito desclassificatório não merece ser acolhido.

A propósito, o tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência ou ameaça contra a pessoa – o que não ocorreu no caso em tela – enquanto o tipo do roubo inclui tais figuras.

E assim sendo, presente uma das elementares tipificadoras do delito previsto no art. 157, §1º, do Código Penal, não há espaço para a pretendida desclassificação para o delito de furto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para
conhecer e negar provimento ao recurso.